Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001927-06.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JOSE REI DE CAMPOS - CPF: 028.446.451-19 (RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), MARIA IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 617.742.943-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), MARCIA KELLY GARCES DOS SANTOS - CPF: 689.100.371-72 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001927-06.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE REI DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
LEGÍTIMA DEFESA – TESES CONTROVERTIDAS – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, ainda que qualificada, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001927-06.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JOSE REI DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito manejado por JOSÉ REI DE CAMPOS contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o pronunciou pelos crimes de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal] contra a vítima MARIA IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS, e de tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal], contra a vítima MÁRCIA KELLY GARCÊS DOS SANTOS.

Pede a sua impronúncia, aduzindo que agiu em legítima defesa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os alaridos recursais.

O juízo singular manteve a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020